Tribunal: TJMT
Processo: 1000291-34.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000291-34.2022.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
JOÃO MAYCON LINHARES BATISTA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor, no bojo da ação penal n.o 00004336-40.2019.811.0021 – código: 1043605, em que denunciado pelo suposto cometimento dos crimes de roubo majorado [concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] e pertencimento à organização criminosa.
Narra o i. Defensor Público que o favorecido nessa ordem foi denunciado e teve sua prisão preventiva decretada em meados do ano de 2019, sendo recolhido ao cárcere provisório na data de 21/08/2019, ao que se sucedeu o recebimento da exordial acusatória pelo juízo singular em 25/10/2019 e a apresentação de defesa preliminar pelos réus, com o subsequente declínio da competência em prol da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT no dia 28/01/2021 e aditamento da denúncia pelo i. Ministério Público.
Prosseguindo, relata que em 25/03/2021 a d. autoridade judiciária de 1o grau recebeu o aditamento à acusação e determinou a citação dos réus para que respondessem aos novos termos da denúncia, o que foi cumprido pela i. Defensoria Pública em 30/04/2021, oportunidade em que interposto Recurso em Sentido Estrito e pleiteada a revogação da prisão preventiva do paciente; contudo, desde então, o feito encontra-se paralisado no Gabinete da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, sem qualquer manifestação do juízo, o que, segundo o impetrante, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão desta ação de habeas corpus.
Nesse contexto, o subscritor do writ defende as teses de excesso de prazo na prisão processual do increpado e omissão do juízo a quo em reavaliar a imprescindibilidade desta dentro do prazo nonagesimal a que alude o art. 316, § único, do CPP, porquanto o recolhimento provisório do acusado ao cárcere perdura desde 21/08/2019, ou seja, por mais de 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses, e conquanto todos os acusados já tenham apresentado suas respectivas respostas à acusação, alega que até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a d. autoridade inquinada de coatora não deu início à instrução criminal, tampouco manifestou-se acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente e dos demais corréus; a configurar expressa violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo, além de ofensa à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19.
De outra banda, sustenta a inidoneidade dos fundamentos empregados na decisão segregatícia e a ausência dos requisitos exigidos pelos arts. 312 e 313 do CPP, visto que a d. autoridade inquinada de coatora assenta a indispensabilidade da prisão em argumentos genéricos, tais como a gravidade abstrata das condutas imputadas, a simples menção aos dispositivos legais e a suposta existência de indícios de autoria e materialidade, justificativas de todo insuficientes à manutenção do ergástulo, principalmente porque assegura que inexistem quaisquer indicativos de que, em liberdade, o favorecido nessa ordem causará transtornos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Enfim, invoca o caráter excepcional da prisão preventiva e os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo paciente – que é primário, com residência fixa e ocupação lícita; para depois sustentar a viabilidade de concessão da liberdade provisória, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319 do CPP).
Diante de tudo que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem, para o fim de relaxar/revogar a prisão preventiva imposta ao increpado, seja em razão do excesso de prazo e da violação ao art. 316, parágrafo único do CPP, seja pela inidoneidade da fundamentação e ausência dos requisitos legais; concedendo-lhe a liberdade provisória, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP). No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.
A exordial veio instruída com os documentos eletrônicos disponíveis do ID 114650656 ao ID 114650968.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pelo HC n.o 1018525-98.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo desta premissa, e a par dos argumentos vertidos na petição inicial, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII), pois, como cediço aos operadores do Direito, os prazos processuais previstos na legislação processual penal não são peremptórios nem fatais, e, portanto, admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual devem ser analisados com juízo de razoabilidade a fim de verificar o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.
No mais, quanto às alegações acerca da inidoneidade dos fundamentos empregados e da ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, consigno que sequer consta da prova pré-constituída a cópia integral da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente - pronunciamento judicial que, atualmente, dá suporte à medida constritiva por ele experimentada. E como se sabe, não cabe ao Poder Judiciário, paternalisticamente, suprir a deficiência probatória do writ, constituindo ônus do impetrante comprovar suas alegações e instruir, ainda que minimamente, a petição inicial do habeas corpus.
Nesses termos, e diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem fornecidas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido a este Relator que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal; o que enseja a conclusão de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOÃO MAYCON LINHARES BATISTA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator